Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista.
2. Defere-se a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentamente contratados em nome do agravante quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravante (CPC/2015 300). 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238618, 07149158020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020).
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.